Tribunal: TJDFT
Processo: 0009122-27.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Conselho Especial Execução n.o 2007.00.2.009122-2 EXECUTANTE: SINDIRETA/DF – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal EXECUTADO: Distrito Federal RELATORA: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Ao Distrito Federal sobre a petição de ID 13633539. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Na sequência, tornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora